Tribunal: TJES
Processo: 5006619-88.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006619-88.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRA MARIA POLICARPO e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5006619-88.2021.8.08.0012

Recorrente: SANDRA MARIA POLICARPO / MUNICÍPIO DE CARIACICA

Recorrido: MUNICÍPIO DE CARIACICA / SANDRA MARIA POLICARPO

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora/recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE USO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS CONTINUAMENTE. AUTORA IDOSA, SOFREU ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO, APRESENTANDO INCONTINÊNCIA URINÁRIA E FECAL, NECESSITANDO DE FAZER O USO DIÁRIO DE 06 (SEIS) FRALDAS GERIÁTRICAS TAMANHO G, PORTE MENSAL DE 180 (CENTO E OITENTA) POR MÊS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO O MUNICÍPIO DE CARIACICA A DISPONIBILIZAR AS FRALDAS DESCARTÁVEIS, NA QUANTIDADE DE 120 (CENTO E VINTE) UNIDADES MENSAIS, PARA USO CONTÍNUO, DEVENDO O FORNECIMENTO PERDURAR ENQUANTO SUBSISTIR A NECESSIDADE DA DEMANDANTE. REQUERIDO ALEGA NÃO INSERÇÃO DAS FRALDAS NO MBITO DO DIREITO À SAÚDE, SENDO INEXISTENTE A OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO PELO FORNECIMENTO DE TAIS PRODUTOS. RECURSO DA PARTE RÉ, PEDINDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, OU AINDA, REDUZIR A QUANTIDADE DE FRALDAS PARA 90 (NOVENTA) MENSAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR O MUNICÍPIO A DISPONIBILIZAÇÃO DE 180 (CENTO E OITENTA) FRALDAS MENSAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL PARA A PARTE RECORRENTE/AUTORA (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade de pagamento da parte recorrente/autora na forma do art. 98, CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)